Tribunal: TCU
Processo: 016.795/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 7836/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo o envio das conclusões e dos encaminhamentos do Processo Administrativo Disciplinar 1.0086.2018.162075, de averiguação da ocorrência de inadimplemento contratual por parte da sociedade empresária Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura, no âmbito do Contrato 86/2018; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-28, nos quais resta evidenciado que a unidade jurisdicionada concluiu o PAD, aplicando à contratada multa no valor de R$ 1.795,00, cumulada com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo período de oito meses, encontrando-se o processo na fase recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item b.1 do Acórdão 7386/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) informar ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo a prolação deste Acórdão; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 038.521/2021-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.795/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.